Tribunal: TJSP
Processo: 1047964-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária julgada improcedente. Esclarecimento prestados pelo perito nesta instância. Comprometimento absoluto e permanente da capacidade laborativa, Aposentadoria por invalidez acidentária. Cabimento. Caracterização do nexo causal entre as moléstias diagnosticadas – ântero listese de L4 sobre L5, sinovite facetária em L5 e abaulamento discal com compressão radicular

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária julgada improcedente. Esclarecimento prestados pelo perito nesta instância. Comprometimento absoluto e permanente da capacidade laborativa, Aposentadoria por invalidez acidentária. Cabimento. Caracterização do nexo causal entre as moléstias diagnosticadas – ântero listese de L4 sobre L5, sinovite facetária em L5 e abaulamento discal com compressão radicular dural. Impossibilidade de regresso ao mercado de trabalho. Incapacidade total e permanente verificada. Nexo causal demonstrado. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação indevida. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Sentença reformada. Recurso provido.